Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-04.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017119-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.414.461-55 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017119-04.2019.8.11.0003

Apelação no 1017119-04.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: ANDERSON FERREIRA DE SOUZA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017119-04.2019.8.11.0003

Apelação no 1017119-04.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: ANDERSON FERREIRA DE SOUZA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
ANDERSON FERREIRA DE SOUZA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a ilegitimidade da cobrança da fatura do mês 10/2019 e determinar a revisão da fatura, no valor de R$443,05, para a média de consumo dos seis meses anteriores ao contestado.
Condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 ao requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros legais de 1% a partir da citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação:
Defende, em síntese, a exigibilidade do débito impugnado pelo apelado e a regularidade das instalações elétricas e equipamento de medição de consumo da unidade consumidora do autor. Afirma que não há irregularidade no faturamento do requerente ou nos procedimentos adotados pela requerida ao faturar o consumo da unidade do autor nos meses reclamados, eis que agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que foi efetivamente consumido e registrado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na unidade. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões (Id.
80133062
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017119-04.2019.8.11.0003

Apelação no 1017119-04.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: ANDERSON FERREIRA DE SOUZA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
ANDERSON FERREIRA DE SOUZA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a ilegitimidade da cobrança da fatura do mês 10/2019 e determinar a revisão da fatura, no valor de R$443,05, para a média de consumo dos seis meses anteriores ao contestado.
Condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 ao requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros legais de 1% a partir da citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que é usuário dos serviços de eletricidade da requerida e percebeu um aumento expressivo em sua fatura de energia elétrica, no mês de outubro de 2019. Afirma que procurou resolver com a requerida a cobrança indevida, no entanto a ré inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e ameaçou efetuar o corte no fornecimento de energia, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo no mês de outubro de 2019 (Id. 80133468).

Registra-se que se aplicam ao caso as regras constantes da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar que o paragrafo único do art. 167 da referida Resolução, que trata da responsabilidade do consumidor, assim dispõe:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

No caso concreto, em que pese a parte requerida, aqui apelante, alegar que foi realizada vistoria na unidade consumidora em questão, tem-se que trouxe impresso, dentro da própria peça contestatória, tão somente
prints
de tela sistêmica de computador, em que foi registrada uma leitura da unidade consumidora, sem a presença do consumidor, em que foi constatado que o consumo estava correto.

Veja-se que sequer houve a comunicação da realização da aludida vistoria do medidor ao consumidor, conforme determina o art. 129, §7o da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

“(...).

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
”

Sobre o tema esta Egrégia Câmara decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADENA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA- RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
.” (TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei).

Desse modo, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acumulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Assim, correta a sentença que determinou a alteração das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos seis meses anteriores às faturas.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que o autor trouxe aos autos extrato que demonstra a negativação de seu nome pela concessionária requerida (Id. 80133465).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JOSE FERREIRA NERES.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Indenização de Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por
JOSE FERREIRA NERES
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
. Condenou, ainda, o requerente ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça, no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8°, do CPC.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, no montante de R$1.670,01, para ser pago em 72 parcelas de R$50,00, descontadas no benefício previdenciário do autor. O apelante
busca, em síntese, o afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa por ausência da requerente à audiência de conciliação

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para afastar a multa
por ato atentatório à justiça, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação.

Pois bem. Em relação à multa, verifica-se que foi fixada em razão da ausência injustificada do requerente à audiência de conciliação.

Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa.

No caso em apreço, foi realizada a audiência de conciliação, tendo a parte autora deixado de comparecer (Id. 80400046 - Pág. 1), mesmo depois de devidamente intimada (Id. 80400031 - Pág. 1).

Nesse contexto, aplicável a multa prevista §8° do regramento em desfavor do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO NO ART. 28,§1o, I, DA LEI 10.931/04 - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ- DECAIMENTO DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS INTEGRAL DA SUCUMBÊNCIA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015 - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MULTA DO §8o DO ART. 334 DO CPC - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 28,§1o , I, da Lei 10.931/2004 permite a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário. A capitalização de juros é cabível desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, é autorizada sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. De acordo com o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
A audiência de conciliação de que trata o art. 334 do CPC apenas não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição. E a ausência injustificada do autor ou réu é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com pena de multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§8o do art. 334 do CPC/2015).
(TJMT - N.U 0021898-07.2016.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Revogação da multa aplicada de 2% sobre o valor da causa, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Ausência de justificativa plausível para não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação. Aplicação do §8o do art. 334 do CPC. Sentença mantida.
Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1004783-96.2019.8.26.0084; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 08/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS - PROVA DA CONTRATAÇÃO EXISTENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MULTA POR ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO. - Não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 489, § 1o, do CPC/2015, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. - Havendo prova da contratação realizada entre as partes, bem como da existência do débito fustigado, faz jus a empresa de telefonia ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados. Ausente qualquer ilícito por parte da operadora de telefonia a ensejar o dever de indenizar, é legítima a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes. -
Estando a patrona substabelecida desprovida de poderes para transigir ao tempo da audiência de conciliação, impõe-se a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, §8o, do CPC/2015.>

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.139699-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021